Tribunal: TJDFT
Processo: 0701075-23.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. OFERTA DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. UTILIZAÇÃO DE PARTE DO DINHEIRO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte autora se insurgiu contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar a parte ré por danos materiais e por danos morais, isto em razão de sua conta corrente ter sido utilizada por golpistas para transferência de valores e de empréstimo não contratado, que lhe causou prejuízo financeiro por culpa da parte ré.

2. Em recurso inominado alegou que houve um depósito fraudulento referente a empréstimo não contratado, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em que a parte ré, reconhecendo a fraude, informou que realizaria o estorno, fato que demorou 5 (cinco) meses para acontecer, tendo a parte autora utilizado o dinheiro pensando que fosse valor que recebeu de negociação de compra e venda de veículo. Alega que, quando houve o estorno cinco meses depois, o saldo da sua conta corrente ficou negativo, obrigando-o a contratar empréstimo para cobrir o saldo negativo. Requereu a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.

3. Trata-se de relação de consumo, visto que a recorrente é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é o recorrido consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.

4. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a instituição financeira responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. O que não ocorreu no caso dos autos.

5. Incontroverso que a conta corrente da parte autora foi utilizada indevidamente por fraudadores para realização de transferências bancárias e realização de empréstimo no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Fato reconhecido pela parte ré, que assumiu a responsabilidade em proceder ao ressarcimento dos valores indevidamente sacados, bem como realizar o estorno do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que os golpistas não conseguiram retirar da conta corrente da parte autora (ID. Num. 25891314 - Pág. 1).

6. A falha na prestação de serviço restou demonstrada, porém no caso dos autos não há indenização por danos materiais e morais devidos à parte autora pela parte ré. É que o dinheiro indevidamente depositado em sua conta corrente foi utilizado pela parte autora pensando que era dela, isso em razão da demora do Banco em promover o estorno (5 meses). O controle financeiro da conta corrente é de responsabilidade exclusiva da parte autora, razão porque deveria ter acompanhado as movimentações realizadas, a fim de utilizar somente o dinheiro que lhe pertencia.

7. Conforme destacado na sentença, a simples análise dos extratos bancários, referentes ao período entre a data do depósito da quantia de R$ 15.000,02 e o seu estorno (ids 25891357, 25891360, 25891361, 25891362, 25891363, 25891366 e 25891367), revela que a parte autora não teve o cuidado de guardar o dinheiro recebido, mesmo que indevidamente, de uma forma a não o gastar, enquanto o procedimento administrativo de reversão da operação de mútuo não era realizada. Registra-se a extensa utilização dos valores percebidos, oriundos do contrato inexistente, em compras por meio de cartão de débito, pagamento de tributos, despesas junto ao DETRAN, quitação de boletos, saques e outras operações.

8. A parte autora ao utilizar o dinheiro que não lhe pertencia contribuiu para o seu próprio descontrole financeiro, inexistindo falar em indenização por danos materiais e morais. A sentença não merece reparos.

9. Recurso da parte autora CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

10. Custas recolhidas. Condenada a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.